Tribunal: TJSP
Processo: 1000347-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES – ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação da autora de atraso na entrega de diploma escolar pela instituição de ensino, que lhe causou danos morais – Inocorrência – Atraso na entrega que não foi capaz de causar sofrimento ou desgaste usualmente exigidos

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES – ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação da autora de atraso na entrega de diploma escolar pela instituição de ensino, que lhe causou danos morais – Inocorrência – Atraso na entrega que não foi capaz de causar sofrimento ou desgaste usualmente exigidos para a caracterização desta espécie de dano – Hipótese, ademais, em que a autora estava em poder do certificado de conclusão de curso, que substitui o diploma para todos os efeitos, não havendo prejuízo na espera - Rejeição do pedido de danos morais que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
- Honorários advocatícios – Sentença que determinou a compensação – Impossibilidade – Aplicação do art. 85, § 14, do CPC – Alteração de ofício da sentença nessa parte.

Recurso não provido. Sentença alterada de ofício com relação aos honorários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361927
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000347-46.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LIDIANE
VIEIRA XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO SUMARÉ DE
EDUCAÇÃO SUPERIOR ISES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000347-46.2019.8.26.0100 -Voto no 30818
2
Apelação Cível no 1000347-46.2019.8.26.0100
Apelante: Lidiane Vieira Xavier (Justiça Gratuita)
Apelado: Instituto Sumaré de Educação Superior Ises Ltda.
Juiz: Gustavo Coube de Carvalho
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do Foro Central
Voto 30818
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C
REPARAÇÃO DE DANOS
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ESCOLARES ATRASO NA ENTREGA
DO
DIPLOMA

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação da autora de atraso na entrega de diploma
escolar pela instituição de ensino, que lhe causou
danos morais Inocorrência Atraso na entrega que
não foi capaz de causar sofrimento ou desgaste
usualmente exigidos para a caracterização desta
espécie de dano Hipótese, ademais, em que a autora
estava em poder do certificado de conclusão de curso,
que substitui o diploma para todos os efeitos, não
havendo prejuízo na espera - Rejeição do pedido de
danos morais que era de rigor Sentença mantida por
seus próprios fundamentos.
- Honorários advocatícios Sentença que determinou
a compensação Impossibilidade Aplicação do art.
85, § 14, do CPC Alteração de ofício da sentença
nessa parte.
Recurso não provido. Sentença alterada de ofício
com relação aos honorários.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
199/200) que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de
fazer c.c. reparação de danos morais e pedido de tutela1, ajuizada por
Lidiane Vieira Xavier em face de Instituto Sumaré de Educação
1 Valor da causa: R$ 15.000,00, em janeiro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
12/06/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000347-46.2019.8.26.0100 -Voto no 30818
3
Superior Ises Ltda., para condenar o réu a entregar o diploma do
curso superior de Pedagogia à autora, declarando já cumprida tal
condenação.
Em face da sucumbência recíproca, as
partes deverão repartir igualmente as custas e despesas processuais,
e arcar com os honorários de seus próprios advogados.
A autora ajuizou a ação objetivando a
condenação do réu Instituto Sumaré de Educação Superior ISES Ltda.
a entregar diploma de curso superior e ao pagamento de reparação
por dano moral. Alega que, em março de 2017 colou grau no curso
superior de Pedagogia, mas o réu ainda não entregou seu diploma,
provocando transtornos e sofrimento.
O réu contestou alegando que a
expedição e registro de diploma são atos que não dependem
exclusivamente da sua atuação, não podendo ser responsabilizado
pelo que não deu causa. Expediu e enviou o diploma para registro e
validação na USP, que fez exigências com relação à documentação
apresentada pela autora. Regularizados os documentos, o diploma foi
devolvido e ficou disponível para retirada em 28/01/2019. Sustenta,
por fim, que não cobra para expedir diplomas, mas apenas para
apressar o procedimento, caso comprovada a urgência (fls.131/142).
A autora apresentou réplica.
Sobreveio a sentença de parcial
procedência da ação.
Nas razões de apelação a autora repisa
anteriores argumentos, insistindo na reparação por danos morais.
Recurso recebido e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000347-46.2019.8.26.0100 -Voto no 30818
4
É o relatório.
No mérito, a r. sentença deve ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela parcial
procedência da ação:
“Atendido o pedido principal com a
expedição do diploma (fls.197), passo a julgar antecipadamente o
pedido remanescente de reparação por dano moral, nos termos do
art. 355, I, do Código de Processo Civil, pois a questão de mérito
versa sobre direito e sobre fatos incontroversos ou que devem ser
provados por documentos, não havendo necessidade de produção de
prova técnica ou oral.
Malgrado o atraso na entrega do
diploma, a reparação por dano moral não é devida porque a autora,
desde a colação do grau, é detentora do certificado de conclusão de
curso (fls.36), que substitui o diploma para todos os efeitos, não
havendo qualquer prejuízo na espera. A demora na entrega do
diploma, além disso, não é fato capaz de causar o sofrimento e
desgaste usualmente exigidos para a caraterização desta espécie de
dano.
Nos
ilícitos
derivados
de
relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000347-46.2019.8.26.0100 -Voto no 30818
5
contratual, a fim de evitar que o direito brasileiro se torne ainda mais
aleatório e imprevisível, a reparação por dano moral deve ficar restrita
aos casos de conspícua má-fé e severas consequências para a parte
inocente, que não estão presentes no caso.”
A r. sentença merece pequeno reparo,
de ofício, com relação à parte que determinou a compensação dos
honorários advocatícios, que é vedada pelo artigo 85, § 14, do Código
de Processo Civil.
Assim, o réu arcará com os honorários
advocatícios do patrono da autora, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, e a autora arcará com os honorários
advocatícios do patrono do réu, fixados em 10% do valor atualizado
da causa, observada a gratuidade de justiça concedida, e já
considerado o trabalho realizado em segunda instância.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, com alteração de ofício da sentença com relação aos
honorários advocatícios.

MARINO NETO
Relator